Tribunal: TJDFT
Processo: 0700800-15.2022.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0700800-15.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HYTALO COSTA DA SILVA AGRAVADO: MARIA APARECIDA DE SOUSA AVILA DECISÃO Conheço do agravo de instrumento, uma vez que tempestivo e cabível nos termos do artigo 80, inciso III, do Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução no 20 de 21/12/2021 do TJDFT). Trata-se de agravo de instrumento interposto por HYTALO COSTA DA SILVA em face da decisão, proferida pela MMa Juíza de Direito do Juizado Especial Cível e Criminal do Recando das Emas nos autos da ação de cumprimento de sentença no 0703348-58.2020.8.07.0019, que indeferiu pedido de reconsideração da decisão que rejeitou sua impugnação ao cumprimento de sentença. Em razões recursais, sustenta que somente tomou conhecimento da demanda quando da expedição de mandado de penhora e avaliação em seu desfavor, expedido já na fase de cumprimento de sentença, de forma que deve ser reconhecida a nulidade da citação no processo de conhecimento. Pugna pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça em seu favor. Requer que seja atribuído efeito suspensivo ao recurso, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do CPC, alegando que se encontra na iminência de ser privado de seus bens em violação ao contraditório e à ampla defesa. No mérito, requer o provimento do recurso para que seja decretada a nulidade da citação, abrindo-se prazo para apresentação de contestação. É o breve relato. DECIDO. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça ao agravante. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, o relator, ao receber o agravo de instrumento, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, comunicando a decisão ao juízo de origem. Confira-se, in verbis: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [...] Em análise perfunctória dos autos, verifica-se que o direito alegado pelo agravante é plausível, na medida em que defende vício no ato citatório do processo de conhecimento, o que, se existente, maculará todo o processo, ensejando a nulidade de todos os atos até então praticados a partir do vício. Além disso, o risco de dano se encontra presente, uma vez que, na origem, o agravante figura como devedor em processo em fase de cumprimento de sentença, cujo veículo já foi penhorado em cumprimento de mandado judicial, podendo vir a ser expropriado a qualquer momento. Nesse contexto, defiro o efeito suspensivo pleiteado. Dê-se vistas à parte agravada para ofertar contrarrazões no prazo legal. Comunique-se à MMa Juíza prolatora da r. decisão agravada. Brasília/DF, 26 de maio de 2022. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora